Tribunal: CARF
Processo: 16682.720049/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720049/2014-02
ACÓRDÃO
3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSOS RELACIONADOS.
Sobre o débito objeto de auto de infração originado de não homologação
de PER/DCOMP, que resultou em parcela de tributo não paga em virtude
do aproveitamento indevido dos respectivos créditos, deve ser aplicada a
decisão definitiva do processo de crédito, que refletirá diretamente no
saldo devedor lançado de ofício.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) aplicar o resultado do Acórdão no 3201-008.394, com
apuração de eventual saldo devedor a ser realizada por ocasião da liquidação desta decisão; e (ii)
cancelar a multa isolada aplicada no lançamento de ofício.

Assinado Digitalmente
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
2
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-68.662, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação tempestiva apresentada contra o auto de infração suspende a
exigibilidade do crédito tributário lançado. A manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório proferido em processo administrativo
formalizado para análise da compensação declarada pelo contribuinte não tem o
condão de suspender a exigibilidade do auto de infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 98 a 102), lavrado contra o
contribuinte acima qualificado, relativo à insuficiência de recolhimento da COFINS
no período de fevereiro de 2009, no valor total de R$ 38.090.036,64, incluindo
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 02/2014.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
3
No “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 91/97) que integra o Auto de Infração a
Autoridade Fiscal informa que:
a) em 15/04/2009 a contribuinte transmitiu declaração de compensação na qual
utilizava suposto crédito de Cofins relativo a fevereiro de 2009. A Delegacia
Especializada glosou créditos e concluiu que a interessada não detinha o direito
creditório informado;
b) o despacho decisório com os fundamentos para a não homologação da
compensação declarada e toda a documentação pertinente ao correspondente
trabalho fiscal encontram-se no processo no 15374.724372/2009-09;
c) as glosas efetuadas foram contestadas pelo contribuinte. No entanto, a
manifestação de inconformidade foi considerada improcedente pela Delegacia de
Julgamento de Campo Grande. Atualmente o processo aguarda pagamento do
débito não compensado ou apresentação de recurso ao CARF;
d) em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, a
documentação já disponibilizada ao contribuinte no processo de compensação não
será anexada novamente aos presentes autos;
e) a lide a respeito das glosas efetuadas pelo Fisco está adstrita ao processo no
15374.724372/2009-09 e não cabe a reabertura da discussão. O assunto já foi
apreciado pela DRJ/Campo Grande e agora somente pode ser apreciado pelo CARF;
f) assinale-se que o reconhecimento dos créditos e das compensações requeridas
naquele processo pode afetar a exigibilidade do crédito tributário objeto do
presente lançamento, mas não afeta a possibilidade de sua constituição,
principalmente tendo em conta inexistir dispositivo expresso a prescrever a
suspensão ou a interrupção do prazo decadencial;
g) considerando as glosas efetuadas na ação fiscal que analisou os pedidos de
ressarcimento, o saldo de Cofins a pagar apurado em fevereiro de 2009 deixou de
ser credor, passando a ser devedor, conforme demonstrativo, no valor de R$
17.316.014,29.
O enquadramento legal utilizado no lançamento encontra-se discriminado em fl.
99 e o enquadramento da multa de ofício e dos juros de mora, em fl. 102.
Devidamente cientificada, em 12/02/2014 (fl. 98), a autuada, inconformada,
apresentou, em 11/03/2014, a impugnação de fls. 108/114, na qual alegou:
a) o suposto saldo credor que se pretende constituir contra a impugnante somente
terá lugar após a decisão definitiva a ser proferida no processo administrativo em
que se discute a pertinência dos créditos pleiteados por meio de DCOMP;
b) tal análise é prejudicial à discussão do presente processo. O valor lançado
somente poderá ser exigido após o exaurimento da instância administrativa do
processo no 15374.724372/2009-09;
c) tem-se que o ajuste realizado na base de cálculo da Cofins, competência
02/2009, quando o valor apurado no recolhimento para produtos não-cumulativos
foi calculado equivocadamente pelo valor da receita bruta, deixando de se abater
parcelas dedutíveis da base de cálculo que totalizam R$ 280.572.768,50, conforme
quadro demonstrativo;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
4
d) a natureza dos valores deduzidos pode ser aferida pela análise das notas fiscais
anexadas com a manifestação de inconformidade ao processo no
15374.724372/2009-09;
e) quando da emissão do DACON de 02/2009, os valores já haviam sido pagos sem
nenhuma dedução, o que gerou o crédito requerido na DCOMP;
f) o responsável pela fiscalização questionou a não alteração da DCTF. Os
recolhimentos foram feitos por estimativa. Quando da entrega posterior, a DCTF
original já estava com os valores entendidos como corretos, ainda que o
recolhimento tenha se dado com base em valores superiores;
g) ao contrário do que tentou demonstrar a fiscalização, não há o que se falar em
erro de procedimento da impugnante.
Por fim, a impugnante requer: a) a suspensão do processo administrativo até que
seja proferida decisão final no processo no 15374.724372/2009-09 pelo CARF,
sendo a análise do crédito prejudicial ao lançamento de uma suposta diferença; b)
caso não se entenda pela suspensão, que o auto de infração seja julgado
improcedente diante de sua total insubsistência; c) protesta pela juntada de prova
documental posterior.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 23/09/2014 (Termo de Abertura
de Documento de e-fls. 173), apresentando o Recurso Voluntário em 17/10/2014 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 240), o que fez com os seguintes pedidos:
a) seja dado provimento ao Recurso Voluntário, de modo que seja suspenso o
Processo, até o julgamento definitivo do Processo Administrativo nO
15374.724372/2009-09, que já se encontra no CARF.
b) caso assim não entenda, requer seja processado e julgado pela mesma turma e
conselheiro, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, previsto no
art. 2°, capuf e inciso IX, da Lei nO9784/99.
c) seja declarado o fato de que a fiscalização não se desincumbiu de provar a
ausência de relação de imprescindibilidade dos serviços por ela glosados para fins
de cálculo do crédito de COFINS, promovendo análise pormenorizada das notas
que a compuseram, ônus que lhe competia visto que promoveu a análise de toda
a base de cálculo e não apenas da diferença reclamada pelo Contribuinte
(reprocessamento), ao ponto de se ver autorizada ao lançamento da diferença
que ora compõe o presente processo, fato a lhe impor, sem dúvida alguma, a
observância da parte final do artigo 9° do Decreto 70.235/72, norma que lhe
atribui o ônus de trazer a baila as provas que a levaram a conclusão apontada por
ela apontada no presente Auto de Infração.
d) por fim, requer seja o auto de infração julgado improcedente diante de sua
total insubsistência, tendo em vista que não há qualquer vício na sua apuração
que pudesse ensejar a glosa de créditos e a cobrança de valor residual, como
equivocadamente apontado pela fiscalização no Processo Administrativo nO
15374.724372/2009-09.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
5
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-000.748, para que o presente processo retorne à Unidade Preparadora,
aguardando o resultado da diligência realizada no processo no 15374.724372/2009, com retorno
após decisão daqueles autos.
Através do Acórdão no 3201-008.394 (fls. 258), o recurso interposto no processo no
15374.724372/2009 foi julgado parcialmente provido, para manter reconhecido o crédito
mencionado no relatório fiscal de diligência, sendo que o contribuinte teve ciência da decisão e
não apresentou Recurso Especial.
Com o retorno do processo para julgamento, a Recorrente apresentou a
manifestação de fls. 279-280, pedindo para que seja aplicada a decisão proferida pelo STF sobre o
Tema 736, que declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo § 17 do artigo 74
da Lei no 9.430/96, o que torna o auto de infração nulo de pleno direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Do PAF no 15374.724372/2009-09
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração, lavrado contra o
contribuinte acima qualificado, relativo à insuficiência de recolhimento da COFINS no período de
fevereiro de 2009, no valor total de R$ 38.090.036,64, incluindo principal, multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 02/2014.
O débito objeto do presente litígio tem por origem a não homologação do
PER/DCOMP n° 22980.45181.150409.1.3.04-6650, objeto do Processo Administrativo Fiscal no
15374.724372/2009-09, resultando no lançamento de ofício da parcela de COFINS não paga em
virtude do suposto aproveitamento indevido dos respectivos créditos.
Através da Resolução no 3402-000.748 o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para aguardar o resultado da diligência realizada no processo no 15374.724372/2009,
devendo ser aplicada a decisão daqueles autos, considerando a seguinte conclusão:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
6
Trata-se de mais um caso em que o processo não pode ser julgado no CARF
porque existe questão prejudicial pendente de decisão em outro processo
administrativo.
Eis as palavras do próprio exator no termo de verificação fiscal:

(...)

Pesquisando o andamento do processo no 15374.724372/2009, verifiquei que ele
foi baixado em diligência à repartição de origem por meio da Resolução no
3201000.543, de 19 de março de 2015.
À luz do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
repartição de origem a fim de que a autoridade administrativa: a) aguarde o
desfecho do processo no 15374.724372/2009; b) anexe a este processo a decisão
derradeira que nele for proferida; e c) após essas providências, restitua este
processo à Turma 3402 do CARF para prosseguimento.
Através do Acórdão no 3201-008.394 (fls. 258), o recurso interposto no processo no
15374.724372/2009 foi julgado parcialmente provido, para manter reconhecido o crédito
mencionado no relatório fiscal de diligência, sendo que o contribuinte teve ciência da decisão e
não apresentou Recurso Especial.
O acórdão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento foi
proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
PAGAMENTO A MAIOR. CERTEZA. LIQUIDEZ. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Deve ser reconhecido e permitido o aproveitamento e a compensação do crédito,
líquido e certo, proveniente de pagamento comprovadamente realizado a maior.
Fundamento legal: artigos 165, I, e 170 do Código Tributário Nacional - CTN.

O r. voto condutor daquela decisão, de relatoria do ilustre Conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, foi fundamentado nos seguintes termos:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
7
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e estarem presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário já foi conhecido em julgamento anteriores neste
Conselho e assim deve continuar.
Com base no próprio relatório do trâmite dos autos e conteúdo da diligência de
fls. 5037, percebe-se que o julgamento do processo foi novamente convertido em
diligência diante de uma falta de clareza sobre qual seria o próprio objeto dos
autos.
O contribuinte salientou em suas peças e sustentações que, a partir das linhas 03
e 07 da ficha 16A da Dacon, a fiscalização tratou de outro tributo (cód. 6840),
além do solicitado (5856), com discussão em outro processo administrativo fiscal,
o de n.o 16682.901394/2014-37.
De forma muito esclarecedora, a fiscalização analisou o que foi solicitado e
apresentou as seguintes conclusões:
“Antes da análise das questões atinentes ao mérito da diligência é prudente um
breve relato acerca do “litígio” que motivou a presente discussão.
A interessada Petróleo Brasileiro S.A apresentou declaração de compensação por
intermédio da PERDCOMP n.o 22980.45181.150409.1.3.04-6650. Tal declaração
teve como fundamento a alegação de pagamento a maior da Cofins (5856), da
competência de fevereiro de 2009, no valor de R$ 21.337.651,48.
Conforme os documentos acostados aos autos, a interessada apurou e confessou,
na DCTF, débitos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, relativo ao mês de fevereiro de 2009, sob três modalidades, a saber: Cofins
sobre Importações (Cód 5442); Cofins Combustíveis (Cód. 6840); e Cofins não
Cumulativa (Cód 5856). Para a presente análise, interessam apenas as apurações
relativas a Cofins não Cumulativa (5856) e Combustíveis (6840). Conforme a
legislação vigente, ambas as modalidades de apuração da Cofins assinaladas
conferem o direito ao sistema da não cumulatividade. Ou seja, é permitido à
interessada abater do valor apurado a partir das receitas, créditos decorrentes,
dentre outros, de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Nesse passo, importante frisar que o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON), vigente à época, não fazia discriminação dos créditos apurados
por código de contribuição.
Assim, o processo de fiscalização e a posterior discussão administrativa inaugurada
com a manifestação de inconformidade teve como lastro a avaliação da legalidade
e comprovação do abatimento de determinados créditos da não-cumulatividade.
Essa foi a conclusão do despacho decisório (fls. 4531 a 4543) que levou à glosa de
importâncias relacionadas aos créditos utilizados e informados nas linhas 3 e 7 da
Ficha 16 da Dacon e a consequente não homologação do crédito declarado na
PERDCOMP. Cabe ressaltar que a própria interessada, em suas peças de defesa, em
especial na manifestação de inconformidade (fls. 4549 a 4571) e no recurso
voluntário (fls. 4820 a 4845), combateu as glosas efetuadas pela fiscalização e
defendeu a utilização dos créditos na apuração da contribuição sob o argumento
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
8
geral de que os créditos utilizados são decorrentes de serviços utilizados como
insumos e não poderiam ter alcance restrito tal como o prescrito na IN SRF
404/2004.
Diante da discussão sobre o alcance do conceito de insumos e das incertezas
quanto a natureza dos créditos e sua vinculação ao processo produtivo, o CARF
considerou que não havia condições para julgar o processo. O processo foi baixado
em diligência em razão da Resolução no 3201-000.543, de 19 de março de 2015, 2a.
Câmara/1a.Turma (fls. 4904 a 4914).
Somente com o procedimento de diligência determinado pela resolução 3201-
000.543, a interessada esclareceu, na resposta à intimação fiscal (fls.4929 a 4932),
que todos os créditos da não-cumulatividade até então discutidos no âmbito deste
processo não dizem respeito à Cofins apurada sobre o código 5856, mas sim, à
Cofins apurada sob o código 6840. Nesse sentido, apresentou um demonstrativo
(fl. 4931) no qual segrega o resumo da apuração dos dois códigos da Cofins
incidentes sobre a receita. Trata-se de um documento elaborado pela interessada,
similar à ficha 25B da Dacon. Nesse documento, a interessada esclarece que os
créditos dos insumos foram alocados à apuração da Cofins calculada por medida de
produto (cód. 6840).
Esse documento não foi levado em conta na Informação Fiscal (fls. 4953 a 4961)
que, em síntese, manteve a glosa dos créditos em razão da interessada não ter
apresentado conjunto probatório hábil e também por não ter entregue o
detalhamento do seu processo produtivo com a respectiva correspondência dos
bens e serviços alocados a cada processo e que poderiam fazer juz aos créditos.
Finalmente, na manifestação em resposta ao resultado da diligência (fls. 4972 a
4986), a interessada volta a chamar a atenção do CARF de que todos os créditos do
sistema não-cumulativo, discutidos nestes autos, não estão vinculados à Cofins
apurada sob o código 5856, mas sim à Cofins apurada em função da medida de
produto, ou seja, código 6840.
Com efeito, o indébito reclamado pela interessada e que motivou a compensação
declarada teve como origem a revisão de possíveis abatimentos à receita sujeita à
tributação. Posteriormente ao recolhimento das importâncias devidas de Cofins
sob o código 5856, a interessada realizou uma revisão da apuração dos valores que
poderiam ser excluídos ou deduzidos da receita bruta. Tal revisão da apuração das
deduções à receita foi efetuada em momento posterior ao recolhimento, mas
antes da declaração em DCTF. Nessa revisão, a interessada teria verificado que as
exclusões à receita bruta não estavam corretas o que levou ao pagamento a maior
da contribuição. Ou seja, o pagamento a maior estaria fundamentado em erro na
apuração da base de cálculo da receita oferecida à tributação, pois, a interessada
não teria considerado determinadas exclusões/deduções à receita bruta. Essa
questão consta na resposta da interessada à intimação, realizada no início da
investigação, onde esclarece que “devido a um equívoco na apuração, o cálculo da
contribuição sobre ‘demais produtos’ foi feito pela receita bruta sem considerar as
exclusões permitidas por Lei (devoluções, cancelamentos, etc). Desta forma a base
de cálculo utilizada equivocadamente foi de R$ 1.999.308.358,01, em vez de R$
1.718549786,71 (...)” (vide fl. 67).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
9
Em relação a tal ponto, a conclusão que se chega diante da revisão deste processo
é de que não há litígio. Tal exame acerca da formação do indébito, por pagamento
indevido, com relação à apuração da receita bruta a qual deve ser aplicada a
alíquota e que resultou no débito declarado em DCTF para o código 5856, já foi
apreciada pela autoridade-fiscal e validado (fl. 4543). Sobre a confirmação do
pagamento em DARF, consta também no despacho decisório que houve a
confirmação (fl. 4532).
E conforme a decisão da DRJ de Campo Grande, formalizado no acórdão 04-34.173
da 2a. Turma, o abatimento das receitas pleiteado foi aceito. É o que está
consignado no primeiro trecho da decisão da DRJ ao analisar o mérito:

Assim, considero que não há litígio a ser resolvido neste processo. O indébito em
razão do pagamento a maior por DARF foi validado pela autoridade fiscal e
confirmado pela DRJ.
Entretanto, considerando que o presente processo está em julgamento e que só a
autoridade julgadora pode efetivamente decidir quanto ao que aqui foi exposto é
preciso que o CARF se manifeste para resolução do processo. Em função da análise
aqui empreendida, retomo os pedidos contidos na resolução:
- a fiscalização analise novamente os créditos e considere também os demais
documentos para fins de cálculo das parcelas dedutíveis, de acordo com o que foi
originalmente explicado na manifestação sobre a diligência de fls 4972 e de acordo
com Cod. 5856 (cofins não cumulativo) e não o Cod. 6840 (cofins combustivel);
Prejudicado. A análise dos créditos não-cumulativos não diz respeito à Cofins
apurada sob o código 5856. Eventual análise dos créditos da não-cumulatividade
que foram glosados pela autoridade fiscal e que ainda carecem de avaliação das
provas, da avaliação do processo produtivo e da relação desses com os insumos
questionados deve ser feita, caso possível, no âmbito do processo no
16682.901394/2014-37.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
10
- além disso, a autoridade de origem deve confirmar se há ou não esse crédito.no
Cod 5856 (cofins não cumulativo), assim como verificar os DARFs e se houve
pagamentos a maior ou não; A avaliação já foi realizada conforme explanação.
-a fiscalização pode intimar o contribuinte para os esclarecimentos necessários;
Não houve necessidade de intimação.
-se necessário, a fiscalização deve juntar cópia dos autos do processo de n.o
16682.901394/201437 Não foi necessária a juntada da cópia dos autos do processo
no 16682.901394/2014-37 para o deslinde da questão aqui discutida.
Dê-se ciência desta informação fiscal à interessada para que no prazo de 30(trinta)
dias realize juntada de eventual manifestação. Após, ao CARF para seguimento do
julgamento administrativo.
O abatimento da receita bruta, realizado pelo contribuinte, foi aceito pelas
autoridades fiscais, ou seja, o indébito ocorrido em razão do pagamento em maior
(sem deduções de devoluções e cancelamentos, por exemplo), que é objeto do
presente processo, foi validado pela autoridade fiscal e confirmado pela DRJ.
Por fim, com relação à verificação da apuração dos créditos de Cofins não-
cumulativos, a autoridade fiscal esclareceu que tal matéria não deveria ter sido
tratada como objeto do presente processo, visto que é unicamente objeto do
processo administrativo fiscal de n.o 16682.901394/2014-37.
O contribuinte, em sua manifestação, após o esclarecedor relatório fiscal,
concordou que o objeto do presente processo é somente o indébito já
reconhecido mas discordou da afirmação de que “não há litígio” no presente
processo e solicitou o provimento ao seu Recurso Voluntário.
Litígio há, contudo, a lide que foi julgada até o presente momento não
correspondeu à realidade dos fatos, de modo que, o que deveria ter sido julgado
como objeto principal foi somente julgado com uma questão secundária e, o que
não deveria ter sido julgado no presente processo, foi julgado como matéria
principal.
Em frente à esses erros processuais e materiais, é necessário esclarecer que o
contribuinte possui direito ao indébito e que o indébito reconhecido é o
correspondente ao débito declarado em DCTF para o código 5856.
Comprovada a certeza e a liquidez do crédito, o pagamento realizado a maior gera
crédito fiscal e pode ser utilizado para compensação, conforme previsto nos
artigos 165, I, e 170 do Código Tributário Nacional – CTN, transcritos parcialmente
a seguir:
“SEÇÃO III Pagamento Indevido Art. 165. O sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
11
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)SEÇÃO IV Demais Modalidades de Extinção Art. 170. A lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)”
Diante do exposto, com base no resultado de diligência de fls. 5046, deve ser
DADO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, apenas para manter
reconhecido o crédito mencionado no relatório fiscal de diligência, cujo resultado
se encontra à folha 5.046.
Voto proferido.
Considerando a prejudicialidade já reconhecida desde a DRF ao esclarecer que o
lançamento de ofício deste processo decorre da não homologação do PER/DCOMP n°
22980.45181.150409.1.3.04-6650,
objeto
do
Processo
Administrativo
Fiscal
no
15374.724372/2009-09, deve ser aplicado o resultado do Acórdão no 3201-008.394, acima
reproduzido, com apuração de eventual saldo devedor a ser realizada por ocasião da liquidação
desta decisão.
2.2. Da multa isolada
No lançamento de ofício foi aplicada a multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, em face da não homologação das
compensações controladas no processo no 15374.724372/2009-09.
Como noticiado nos autos pela Contribuinte em manifestação de fls. 279-280, foi
julgado o Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a inconstitucionalidade dos
§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Com isso, a controvérsia sobre a multa aplicada foi superada em julgamento
definitivo perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do
Tema 7361, fixado com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.

1 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos
de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.357 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720049/2014-02
12
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: (i)
aplicar o resultado do Acórdão no 3201-008.394, com apuração de eventual saldo devedor a ser
realizada por ocasião da liquidação desta decisão; e (ii) cancelar a multa isolada aplicada no
lançamento de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 307
DF CARF MF
Original